Tribunal: STF
Processo: HC 98434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUE O PACIENTE NÃO TERIA SIDO CITADO VALIDAMENTE, MAS APENAS REQUISITADO NO MESMO DIA DESIGNADO PARA O SEU INTERROGATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUPOSTA NULIDADE SUPERADA COM O COMPARECIMENTO DO RÉU AO INTERROGATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVEJA A EXIGÊNCIA DE INTERREGNO ENTRE ESTE ATO E SUA REQUISÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. 



    1. Tendo havido a citação do Paciente do conteúdo da acusação, como assentado nas informações prestadas e no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em inexistência de citação ou citação inválida.



    2. Precedente específico deste Supremo Tribunal Federal - em caso análogo ao que está sendo processado - no sentido de que “[a] alegação de nulidade da citação, por não ter sido expedido mandado judicial juntamente com o pedido de requisição do réu preso, está superada pelo comparecimento em juízo, onde foi constatada a desnecessidade de adiamento do interrogatório” e de que “[a] designação do interrogatório para a mesma data em que expedida a requisição não afeta o direito de defesa do acusado (...) porque não existe na lei processual exigência de interregno (HC n. 69.350)” (HC 71.839, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 25.11.1994). 



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.